Tribunal: STF
Processo: Rcl 93877
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Nazaré Marlene Nascimento contra ato do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, sob fundamento de inobservância ao decidido no HC 258.740/AP.
Sustenta, em síntese, que o Tribunal de Justiça do Estado do Amapá descumpriu a ordem concedida no HC 258.740/AP, pois, embora tenha fornecido as notas taquigráficas da sessão de julgamento da apelação, não procedeu à anulação dos atos processuais subsequentes nem à reabertura do prazo para oposição de embargos de declaração para fins de prequestionamento.
A defesa argumenta, ainda, que a mera juntada tardia do material, sem a desconstituição dos atos praticados, após a violação do direito de defesa, esvazia a eficácia da decisão do Supremo Tribunal Federal e converte a tutela jurisdicional em providência meramente simbólica.
Ao final, requer:

“1. O conhecimento da presente reclamação, com a concessão de  medida liminar para suspender os atos processuais subsequentes  incompatíveis com a decisão do STF no HC 258.740/AP.
2. A concessão de AJG e a requisição de informações à  autoridade reclamada.
3. A oitiva da Procuradoria-Geral da República. 
4. Ao final, a procedência da reclamação, para reconhecer o descumprimento da autoridade da decisão proferida no HC 258.740/AP e determinar ao Tribunal de Justiça do Estado do Amapá:
4.1. a anulação dos atos processuais desde o julgamento da apelação, na extensão do vício reconhecido; 
4.3. uma vez anulados os atos desde o julgamento da apelação (pois  as notas se referem a tal julgamento), seja a defesa intimada da  abertura do prazo para a oposição de embargos de declaração de  prequestionamento, com plena utilidade recursal;
4.4. a renovação dos atos processuais subsequentes, após a  regularização do vício.
5. A comunicação imediata ao tribunal reclamado para fiel  observância da decisão desta Suprema Corte.” (e-doc. 1, p. 6)

Em 28/4/26, indeferi o pedido liminar e determinei a emenda à inicial, tendo em vista que a petição inicial não indicava o valor da causa. Determinei, ainda, que, após a regularização, fossem solicitadas informações à autoridade reclamada (e-doc. 6).
Foi cumprida a determinação de emenda (e-doc. 10).
As informações foram prestadas pela autoridade reclamada (e-doc. 13). 
É o relatório. Decido.
O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, ‘l’, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante, cujo dispositivo constitucional está assim vazado:

‘Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.’

Ainda pertinente a redação do art. 988, II, do Código de Processo Civil de 2015: 

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (…) 
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;”

O parâmetro apontado pelo reclamante é a decisão proferida por esta Suprema Corte nos autos do HC 258.740/AP, de minha relatoria, no qual, em 20/08/2025,  concedi,

“de ofício, a ordem de habeas corpus para reconhecer a nulidade processual decorrente da negativa de acesso às notas taquigráficas da sessão de julgamento da apelação (e-doc. 3, p. 430-447), por afronta ao art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, e ao art. 405, § 2º, do Código de Processo Penal. 
Determino que o Tribunal a quo franqueie à defesa, de imediato, o acesso integral às notas taquigráficas ou, alternativamente, à cópia completa do registro audiovisual original da audiência. 
Em razão do prejuízo processual evidenciado, declaro a nulidade dos atos subsequentes relacionados somente à paciente Nazaré Marlene Nascimento, com o retorno do feito ao momento anterior à violação do direito de defesa, para que, somente após a regularização do vício, tenha prosseguimento a marcha processual.” (grifos constantes no original)

Colho das informações prestadas pela autoridade reclamada, o seguinte:

“Em cumprimento à decisão proferida no habeas corpus nº 258.740/AP, que tramitou nessa Corte Superior, e que originou o ajuizamento da presente Reclamação, se procedeu à juntada do inteiro teor das notas taquigráficas referentes à sessão de julgamento da Apelação Criminal interposta na Ação penal nº 0010613-96.2015.8.03.0001, conforme certidão inserida no id. 6292598 daqueles autos.
Após, foi determinada a vista dos autos às partes (id. 6302034), tendo a Reclamante interposto Embargos de Declaração em face do acórdão resultante da apelação julgada (id. 6491293), ou seja, foram desconsiderados  todos os atos praticados após o pedido de degravação das notas taquigráficas, contido nos mencionados embargos de declaração.
A desconsideração dos atos posteriores, reputados nulos por essa Corte, fica evidenciada pela interposição de novos embargos de declaração após a ciência do inteiro teor das notas taquigráficas (id. 6491293), embargos estes que não foram conhecidos por intempestividade (id. 6599378).
Contra essa decisão, foi interposto Recurso Especial (id. 6659934), o qual se encontra em fase de exame de admissibilidade.” (e-doc. 13)

Nesse contexto, não se visualiza o alegado descompasso relativamente ao paradigma evocado, para fins de reconhecimento do descumprimento da autoridade deste Supremo Tribunal Federal, já que, conforme informações prestadas “foram desconsiderados todos os atos praticados após o pedido de degravação das notas taquigráficas, contido nos mencionados embargos de declaração”. 
Em face disso, verifica-se ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle invocado. E a relação de pertinência estrita é requisito indispensável para o cabimento da reclamação. 
Nesse sentido: Rcl 7.082 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11/12/2014; Rcl 11.463 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 13/02/2015; Rcl 15.956 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 05/03/2015; Rcl 12.851 AgRsegundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26/03/2015, entre outros.
Com essas considerações, nego seguimento à presente reclamação, nos termos do art. 21, §1° do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
Publique-se.
Brasília, 7 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente